Tribunal: TJDFT
Processo: 0708167-60.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. MORA DO DEVEDOR. TEMA 1132, DO STJ. EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. NÚMERO DA CÉDULA DE CRÉDITO DIVERGENTE DO CONTRATO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NÃO COMPROVAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A Corte Especial do colendo STJ, no julgamento do REsp no 1.951.888 e REsp no 1.951.662 (Tema 1132), decidiu pela desnecessidade do recebimento da comunicação extrajudicial pelo devedor, para que seja comprovada a sua mora, bastando, apenas, o envio da notificação para o endereço indicado no contrato de financiamento celebrado entre as partes.

2. A notificação extrajudicial enviada para comprovação da constituição em mora na demanda de busca e apreensão deve conter o número correto da cédula de crédito bancário da obrigação a que diz respeito.

3. O feito deve ser extinto, sem resolução de mérito, se a parte autora, embora devidamente intimada, não cumpre a determinação de emenda à inicial, destinada a suprir a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo.

4. Apelo não provido.